Tribunal: STF
Processo: RE 1367659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.